Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713251-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIO SABINO DA SILVA AGRAVADO: JOAO HUMBERTO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora protocolada pelo agravante/executado, na qual sustentava a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família (ID 61454215, na origem). O agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e o utiliza como moradia; 2) foram juntadas as certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis que demonstram este fato; 3) no Recurso Extraordinário 605709/SP, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível penhorar o bem de família do fiador na locação comercial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, localizado na QNA 42, lotes 3/6, apartamento 1.101, Edifício Natália, Taguatinga Norte/DF, por se tratar de bem de família. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o único imóvel do fiador em locação comercial também goza da proteção legal de impenhorabilidade por ser presumido como sua moradia ou fonte de recursos para sua subsistência, até prova em sentido contrário. Confira-se: “(...) 1. Consoante decidiu o excelso STF, ‘a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000’ (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019). 2. Demonstrado pelos devedores-fiadores que a penhora recaiu sobre o único bem do casal, há que ser tornada insubsistente a constrição judicial. (...)” (Acórdão 1236555, 07023516920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da efetiva utilização do apartamento pelo grupo familiar ou parte dele, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. (...)” (Acórdão 1250142, 07263739420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da iminente expropriação de seu único imóvel. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator